Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0719221-10.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ZEZULIAR DE JESUS FRAGA DESPACHO Intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca dos documentos apresentados pelo réu (ID 26204978). Brasília/DF, 22 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito